Tribunal: TJES
Processo: 5004724-94.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004724-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMERSON DOS SANTOS CUSTODIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004724-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON DOS SANTOS CUSTODIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por EMERSON DOS SANTOS CUSTÓDIO em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0006934-74.2016.8.08.0014.

O recorrente indica ilegalidade na decisão que promoveu reconversão cautelar da pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2983931) pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

19 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004724-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EMERSON DOS SANTOS CUSTODIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por EMERSON DOS SANTOS CUSTÓDIO em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 0006934-74.2016.8.08.0014.

O recorrente indica ilegalidade na decisão que promoveu reconversão cautelar da pena restritiva de direitos.

O agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em consulta aos autos da execução verifiquei que o magistrado determinou a intimação do recorrente para dar início ao cumprimento da pena.

O Oficial de Justiça certificou que conversou com a irmã do reeducando, Elizete dos Santos Custódio, a qual informou
“que o irmão se mudou do local há uns dois anos. Ficou com a cópia da intimação e se comprometeu de entregar para a mãe (que mora no mesmo bairro dela) que tem contato com ele”
.

Posteriormente foi determinada a intimação editalícia, a qual também não foi atendida, resultado na reconversão cautelar.

Feitas essas considerações, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, conforme já sedimentado na jurisprudência pátria, é obrigação do reeducando a manutenção de seu endereço atualizado junto ao juízo da execução.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.

2.
No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal no endereço informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital. Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.)

Também o entendimento desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM COMUNICAÇÃO - AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE POSSIBILIDADE - REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM PUNITIVO - ART. 181, § 1º, A, DA LEP - RECOLOCAÇÃO NO REGIME ABERTO - MATÉRIA PREQUESTIONADA AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Evidencia-se que todas as medidas ao alcance do Juízo da Execução para encontrar a reeducanda foram adotadas, sendo descabido exigir maiores esforços para intimar aquela que possui o dever de estar em paradeiro conhecido, a fim de cumprir sua condenação judicial. Dessa forma, agiu com correção o magistrado quando procedeu à intimação da reeducanda por edital e, diante do seu não comparecimento à audiência admonitória, converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, estando à decisão devidamente fundamentada e em perfeita consonância com o previsto no artigo 181, § 1º, alínea a, da Lei de Execucoes Penais.
2. Quanto à regressão do regime inicial de cumprimento de pena, a Lei de Execucoes Penais, em seu artigo 118, enumera rol taxativo de circunstâncias pelas quais se poderá operar tal proceder, não se enquadrando a atitude da reeducanda em nenhuma das hipóteses, sendo válido sublinhar que a agravante ao menos iniciou o cumprimento da sanção que lhe foi imposta em sentença. Casos semelhantes já foram objeto de julgamento por esta Segunda Câmara Criminal, em votações unânimes, reconhecendo a procedência de agravo que debateu a questão. 3. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-ES - EP: 00214780320178080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 14/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/03/2018)

Assim, entendo que a decisão não merece qualquer retoque, pelo que NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECONVERSÃO CAUTELAR. OBRIGAÇÃO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. POSSIBILIDADE. 1.
Frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade. Precedentes
. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.